Tribunal: TJSP
Processo: 1004376-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Manipulação de anorexígenos – Vigilância estadual que condicionou a atividade ao prévio registro – Resolução RDC 50/14 da Anvisa – Lei Federal no 13.454/17 que não revogou o ato normativo da agência reguladora – IRDR 2059206-47.2019.8.26.0000 (Tema 32) que fixou a tese de que não há conflito entre a Lei 13.454/2017 e a Resolução 50/2014 – Sentença denegatória da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Manipulação de anorexígenos – Vigilância estadual que condicionou a atividade ao prévio registro – Resolução RDC 50/14 da Anvisa – Lei Federal no 13.454/17 que não revogou o ato normativo da agência reguladora – IRDR 2059206-47.2019.8.26.0000 (Tema 32) que fixou a tese de que não há conflito entre a Lei 13.454/2017 e a Resolução 50/2014 – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso de apelação desprovido.